Tribunal: TJES
Processo: 5009672-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009672-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO HENRIQUE DA SILVA LYRIO

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 13/06/2025, nos autos da Ação Penal nº 5000116-65.2025.8.08.0059, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV, e 288 do CP. Sustenta-se a ausência de fundamentação da prisão e litispendência com outro processo em curso em Aracruz/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta e individualização da conduta;

(ii) se haveria indícios suficientes de autoria e materialidade;

(iii) se existiria litispendência entre os feitos de Fundão/ES e Aracruz/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, notadamente boletins de ocorrência, apreensões e depoimentos.

4. A denúncia descreve a atuação organizada e reiterada do grupo, com divisão de tarefas e modus operandi uniforme em diversas datas e municípios.

5. A individualização da conduta está caracterizada pela participação ativa do paciente nos furtos qualificados em conjunto com outros dois denunciados.

6. Não há litispendência, pois as ações penais possuem objetos distintos, com diferentes vítimas, datas e locais.

7. A medida extrema encontra respaldo na gravidade dos delitos e na necessidade de proteção da ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que demonstrem a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Não há litispendência entre ações penais com objetos e circunstâncias distintas, ainda que relacionadas a uma mesma organização criminosa.

A individualização da conduta em crimes praticados por associação pode se dar por elementos que evidenciem a divisão de tarefas e a atuação coordenada do grupo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312, 319 e 95, III; CP, arts. 155, §4º, IV, e 288.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 929226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 24/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE DA SILVA LYRIO
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, nos autos do processo nº 5000116-65.2025.8.08.0059, no qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, IV, e 288, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de junho de 2025, em razão de decisão que, segundo sustenta, careceria de fundamentação concreta e de indícios suficientes de autoria. Argumenta que a prisão teria sido decretada com base em elementos genéricos, desprovida de individualização da conduta, e que não haveria nenhuma prova direta que relacione o paciente aos fatos apurados. Sustenta, ainda, a existência de litispendência entre o feito originário e outro processo em curso na comarca de Aracruz/ES, onde teria sido indeferida a prisão preventiva em face do mesmo paciente, apontando decisão conflitante entre juízos.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente e aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 14442651.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15174340) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15361134) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Deivid Pires Novais, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO DEIVID PIRES NOVAIS:-

Primeiramente, boa tarde senhor Presidente, Procurador de Justiça doutor Sócrates, Desembargador doutor Marcos Valls Feu Rosa, Desembarcadores Helimar e Ubiratan. Gostaria de cumprimentar também aos serventuários da Justiça aqui presentes, eventuais colegas que ainda se encontram presentes aqui na sala, estudantes de direito.

Gostaria de registrar aqui o meu orgulho, a minha honra de poder participar aqui desse julgamento, dizer que pra mim é uma felicidade muito grande poder aqui compartilhar, e usar do meu exercício, da minha profissão, pra poder falar na defesa de alguém que se encontra preso. Vejo essa função como uma das formas de expressão da nossa democracia, que tanto defendemos no nosso País. Muito bem.

Antes de ingressar no mérito do Habeas Corpus, eu gostaria de contextualizar o meu pedido. Esse HC foi impedido por mim, na condição de patrono do paciente de nome Pablo Henrique da Silva Lírio.

O senhor Pablo Henrique, ele foi preso por meio de cumprimento de alvará de prisão preventiva, após uma investigação que foi realizada de forma conjunta nos Municípios de Fundão e Aracruz.

Essa investigação teve como finalidade apurar supostos furtos praticados nessas Cidades no início desse ano, furtos praticados em Fundão, e furtos praticados em Aracruz.

Houve uma investigação criminal, e aí foram gerados dois processos criminais. Um processo em Aracruz, porque houve fatos que se consumaram no Município de Aracruz, furtos que se consumaram no Município de Aracruz, e outro processo que tramitou em Fundão, porque tiveram furtos que ocorreram no Município de Fundão.

Então, tivemos aqui o ajuizamento, aliás, investigações e, posteriormente, também, denúncias apresentadas em duas Comarcas distintas, muito embora, na visão da defesa, os fatos, de alguma forma, tenham alguma interligação, existem que os fatos as mesmas partes, a mesma fundamentação, elas são inclusive muito idênticas, e os pedidos também são idênticos.

É claro que as vítimas são diferentes, porque aconteceram em Municípios diversos, e isso a defesa compreende com muita perfeição. No HC, inclusive, existe até uma argumentação de eventual reconhecimento de litispendência.

Mas vim ao público hoje para defender uma tese, eu não vou me curvar aqui a debater de forma mais exaustiva, vou me dedicar aqui de forma mais incisiva sobre a tese da Lei de Experiência, porque, na minha opinião, é uma questão que é até um pouco subjetiva. Vem de muita análise aqui do órgão colegiado, enfim.

O que me chamou a atenção nesse caso aqui, é a questão da violação, da flagrante violação do artigo 312 do Código de Processo Penal.

E eu vou explicar por quê. Muito bem, eu vou pedir licença para poder fazer a leitura, aliás, tecer comentários, na verdade, breves comentários a respeito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Muito bem. Para que o Juiz possa decretar a prisão preventiva de alguém, é necessário que: Para a garantia da ordem pública, para a garantia da instrução criminal, da ordem econômica e da instrução, o Juiz pode sim, decretar a prisão preventiva de alguém. Mas o artigo 312 traz duas condições para isso, essas condições são muito importantes. A existência de indício suficiente de autoria e de materialidade.

E aqui eu vou me apegar à questão da autoria, indício suficiente de autoria.

Desembargador Helimar, Desembargador Presidente, o indício de autoria aqui nesse caso, na visão da defesa, ele não está presente.

E eu fiz questão de vir hoje aqui sustentar para que Vossas Excelências consigam compreender o porquê que eu acredito, e defendo tanto que esse indício, no caso aqui do Pablo Henrique da Silva Lyrio, do paciente, ele não se encontra presente esse requisito. Eu vou explicar por que.

Como eu disse inicialmente, essa investigação gerou dois processos criminais, Fundão e Aracruz. Muito bem.

Em Aracruz, lá eu fiz a defesa do meu cliente, e consegui a liberdade provisória dele. Argumentei e fundamentei perante o Juiz de Primeira Instância, e foi concedida a liberdade para ele.

O Juiz de Fundão, analisando esses mesmos fatos parecidos, envolvendo essa mesma investigação, o Juiz de Fundão simplesmente acatou o pedido da autoridade Policial em sede investigativa, porque a Polícia, o que ela fez?

Ela investigou, concluiu o inquérito Policial, encaminhou o inquérito Policial para Aracruz, encaminhou o inquérito Policial para Fundão. Tanto o Ministério Público de Fundão, quanto o de Aracruz, eles pediram a prisão, tanto a Polícia, pediu a prisão preventiva do meu cliente, tanto em Aracruz, a Polícia Civil pediu, dele em Aracruz e em Fundão.

Só que em Aracruz, a Juíza entendeu que não havia indício de autoria em relação a ele, e por isso não foi decretada a preventiva dele lá, em Aracruz.

Em Fundão, o Juiz de Fundão, ele entendeu que sim, e aí ele decretou, ele acatou o pedido da autoridade Policial e decretou a preventiva do acusado, a que ora paciente, Pablo Henrique da Silva Lyrio.

Mas, por que eu defendo aqui? Não é tanto pelo conflito de decisões. Eu falo isso no meu HC, de forma reiterada, sobre o conflito de decisões envolvendo fatos semelhantes dentro da Justiça Capixaba, que eu acho que não deveria haver, é uma opinião da defesa aqui, fatos semelhantes é que tem uma divergência sobre decisões, decisões de divergência, aliás, em relação à liberdade.

Mas por que eu acredito, que eu alego, por que eu alego que não há indício?

Porque na investigação de Fundão, eu vou fazer menção aqui, eu juntei no HC as 80 páginas, juntei, as 80 páginas do inquérito Policial de Fundão, que pediu a prisão preventiva do meu cliente. Juntei as 80 páginas, na integralidade, todas elas.

E o suposto indício de autoria que a Polícia fala em relação a ele, o suposto indício de autoria que ele fala, é porque o outro acusado nesse processo, de nome Rykelmi, esse outro acusado, ele teria, esses documentos foram anexados, eu vou deixar de citar aqui os ID's, tá? Eles estão anexados conjuntamente com a petição inicial.

Esse acusado Rykelmi ele teria delatado, ele teria entregado os comparsas dele nesses furtos. E o Rykelmi, esse outro acusado que também se encontra preso, teria citado o nome do meu cliente, Pablo Henrique.

Só que no inquérito Policial que gerou essa investigação, não consta o depoimento do Ryklelmi, não tem o depoimento do Rykelmi. Eu fiz questão de fazer menção a isso. E aí, na minha opinião aqui, é uma questão até de técnica processual, e peço licença para poder defender isso.

Como é que a autoridade Policial, em série de investigação, ela no relatório final, ela faz menção que existe indício de autoria em relação ao meu cliente, o incriminando de ter participado de crimes, de furtos, falando que um outro acusado, um outro investigado o teria delatado, mas no caderno investigativo não consta o depoimento desse acusado que teria o delatado, que teria o entregado, que teria o mencionado. Não tem esse depoimento, não tem.

E mais, vou dizer mais. No Habeas Corpus que eu impetrei aqui nessa Câmara, eu anexei, eu tive o cuidado de anexar o depoimento que o Rykelmi prestou assim que ele foi preso. E no depoimento dele, que consta dos autos, ele em nenhum momento, quando ele foi preso, ele foi interrogado, ele citou o nome do meu cliente, em nenhum momento. Inclusive esse depoimento eu junto no Habeas Corpus.

Excelências, esses argumentos que eu estou trazendo para os senhores aqui hoje, eu levei ao conhecimento do Juiz de Fundão, todos eles. Mas pasmem, eles nunca foram apreciados, nunca foram decididos, nunca foram enfrentados. Isso trouxe à defesa uma frustração muito grande, porque eu não estou aqui falando simplesmente por ausência de fundamentação da decisão, porque o meu cliente é primário, porque o meu cliente tem bons antecedentes, não.

É porque os meus argumentos em relação aos indícios de autoria, por falta desse depoimento do suposto delator, que ele é delatado, entregado, ele não está aqui no processo, ele não consta do processo de Primeira Instância.

Quando houve o pedido de informação lá para Fundão, para que eles prestassem as informações, eles prestaram informações de forma genérica. Eles não explicaram, não falaram sobre o meu Habeas Corpus, assim como tinham feito antes, quando foram apreciar os meus pedidos de liberdade.

Eu vou aqui abrir um parêntese, com todo respeito ao doutor Marco Aurélio, um ótimo Juiz, um ótimo Magistrado que atua na Sexta Vara Criminal de Serra, e que responde por Fundão.

Ele disse, doutor Deivid, eu vou apreciar essas minuciosidades que o senhor falou aqui, que não tem esse depoimento do Corréu, acusando seu cliente, e que a investigação está usando pra acusá-lo. Só que isso até hoje não foi feito. E meu cliente já está preso desde junho desse ano, ele está há meses preso.

Então, eu vejo que existe aqui uma flagrante ilegalidade com relação à inexistência de indícios de autoria.

Vejam, o artigo 312 exige que, para decretar a prisão preventiva, tem que haver ao menos um indício de autoria.

E, se me perguntarem, eu tive a preocupação, eu tive o cuidado de me debruçar sobre essa investigação por diversas vezes, sobre essas 80 páginas que eu citei, e que eu juntei no Habeas Corpus, me debrucei sobre elas.

Não existe nenhum outro argumento da Polícia Civil, nenhum outro argumento, para poder mencionar qual seria, para poder justificar e argumentar e fundamentar um indício de autoria em relação ao meu cliente Pablo Henrique.

O único argumento que existe é justamente, e tão somente, esse suposto depoimento do Rykelmi, que não se encontra aqui nos autos, como eu expliquei.

Então, peço desculpas por me alongar muito, mas é porque é uma situação que me chama muita atenção, e por isso eu vim aqui a público hoje.

Rogo a Vossas Excelências que concedam a ordem de Habeas Corpus ao meu cliente, ao paciente, meu cliente Pablo Henrique da Silva Lyrio, que se encontra custodiado, com base numa ilegalidade que ainda não foi apreciada de forma minuciosa como deveria.

Agradeço, a Vossas Excelências, pela paciência, por me ouvir nessa tarde de hoje.

Um bom trabalho a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Cumprimento Vossa Excelência.

E em razão de alguns fatos que Vossa Excelência traz, vou pedir retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

Swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE DA SILVA LYRIO
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, nos autos do processo nº 5000116-65.2025.8.08.0059, no qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, IV, e 288, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de junho de 2025, em razão de decisão que, segundo sustenta, careceria de fundamentação concreta e de indícios suficientes de autoria. Argumenta que a prisão teria sido decretada com base em elementos genéricos, desprovida de individualização da conduta, e que não haveria nenhuma prova direta que relacione o paciente aos fatos apurados. Sustenta, ainda, a existência de litispendência entre o feito originário e outro processo em curso na comarca de Aracruz/ES, onde teria sido indeferida a prisão preventiva em face do mesmo paciente, apontando decisão conflitante entre juízos.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente e aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 14442651.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15174340) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15361134) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de habeas corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

A análise dos presentes autos revela que a prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, com arrimo em elementos concretos extraídos dos autos da Ação Penal nº 5000116-65.2025.8.08.0059, evidenciando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum libertatis
representado pela gravidade das condutas e pela necessidade de interrupção da atividade delitiva.

Emerge-se dos autos que o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada à prática reiterada de furtos qualificados, com atuação organizada nos municípios de Fundão, Aracruz e João Neiva.

Além disso, a denúncia descreve, com minúcia, diversas ações delituosas ocorridas nos dias 24, 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2025, todas com o mesmo
modus operandi
: arrombamento de residências no período diurno e subtração de bens de expressivo valor, demonstrando habitualidade criminosa, divisão de tarefas entre os agentes, e utilização de veículo para deslocamento e transporte dos bens furtados.

Esses elementos, longe de se limitarem a meras suposições genéricas, foram corroborados por documentos, depoimentos e diligências constantes do inquérito policial, configurando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente que o indiciamento e a denúncia se basearam exclusivamente em suposta delação de corréu, a alegação não se sustenta.

Isso porque, o juízo
a quo
fundamentou a prisão não apenas em eventual colaboração, mas em um conjunto probatório mais amplo, do qual constam, entre outros elementos, boletins de ocorrência, apreensão de bens, descrição pormenorizada das condutas dos denunciados, e contexto de reiteradas práticas criminosas, circunstâncias que evidenciam a atuação coordenada do grupo e a vinculação do paciente aos delitos narrados.

Da mesma forma, a alegação de ausência de individualização da conduta, não merece acolhimento, tendo em vista que a denúncia aponta que o paciente participou ativamente dos furtos em conjunto com outros dois denunciados, sendo um dos responsáveis pelas invasões e subtrações de bens.

Neste contexto, cumpre ressaltar que em crimes praticados em concurso e com atuação em grupo organizado, a individualização da conduta pode se dar pela demonstração da unidade de desígnios e da divisão de tarefas entre os agentes, o que efetivamente se verifica no caso concreto.

A alegação de litispendência, por sua vez, também não encontra respaldo nos autos. Embora a defesa alegue a existência de outra ação penal em trâmite na Comarca de Aracruz com objetos similares, conforme bem destacado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, não há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os feitos. Cada denúncia trata de fatos distintos, com vítimas, datas e locais diversos, ainda que relacionadas a uma mesma organização criminosa.

Assim, não há que se falar em duplicidade de ações nem em prevenção do juízo de Aracruz, conforme exige o artigo 95, III, do Código de Processo Penal.

Ademais, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado e indeferido pelo juízo de origem em decisão datada de 10/07/2025, com base na ausência de fatos novos que justificassem a substituição da medida extrema, circunstância que corrobora a legalidade e atualidade da custódia.

Também não prospera a alegação de que a prisão preventiva se deu de forma arbitrária ou sem justa causa, uma vez que a segregação cautelar, quando fundamentada em dados concretos relativos à gravidade das condutas, risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, como no caso dos autos, é medida legítima e proporcional.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante, preso em flagrante pelo delito de furto qualificado, possui anteriores passagens criminais. 3. [...] (STJ – AgRg no HC: 929226 SP 2024/0257959-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

No mesmo sentido, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que a decretação da prisão preventiva exige motivação concreta e atual, o que, conforme já exposto, encontra-se presente no caso concreto, com decisões que detalham a necessidade da medida diante da gravidade dos crimes imputados e da habitualidade delitiva evidenciada.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, também não se mostra viável no presente momento processual. A gravidade das condutas, a organização estrutural do grupo criminoso e o risco de reiteração indicam que nenhuma das medidas previstas no art. 319 do CPP se mostra eficaz para resguardar os bens jurídicos tutelados, em especial a ordem pública.

Dessa forma, diante da ausência de ilegalidade no ato impugnado, não há como acolher o pedido de concessão da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009672-74.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS

PACIENTE: PABLO HENRIQUE DA SILVA LYRIO

A. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE DA SILVA LYRIO
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, nos autos do processo nº 5000116-65.2025.8.08.0059, no qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, IV, e 288, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de junho de 2025, em razão de decisão que, segundo sustenta, careceria de fundamentação concreta e de indícios suficientes de autoria. Argumenta que a prisão teria sido decretada com base em elementos genéricos, desprovida de individualização da conduta, e que não haveria nenhuma prova direta que relacione o paciente aos fatos apurados. Sustenta, ainda, a existência de litispendência entre o feito originário e outro processo em curso na comarca de Aracruz/ES, onde teria sido indeferida a prisão preventiva em face do mesmo paciente, apontando decisão conflitante entre juízos.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente e aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 14442651.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15174340) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15361134) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de habeas corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

A análise dos presentes autos revela que a prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, com arrimo em elementos concretos extraídos dos autos da Ação Penal nº 5000116-65.2025.8.08.0059, evidenciando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum libertatis
representado pela gravidade das condutas e pela necessidade de interrupção da atividade delitiva.

Emerge-se dos autos que o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada à prática reiterada de furtos qualificados, com atuação organizada nos municípios de Fundão, Aracruz e João Neiva.

Além disso, a denúncia descreve, com minúcia, diversas ações delituosas ocorridas nos dias 24, 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2025, todas com o mesmo
modus operandi
: arrombamento de residências no período diurno e subtração de bens de expressivo valor, demonstrando habitualidade criminosa, divisão de tarefas entre os agentes, e utilização de veículo para deslocamento e transporte dos bens furtados.

Esses elementos, longe de se limitarem a meras suposições genéricas, foram corroborados por documentos, depoimentos e diligências constantes do inquérito policial, configurando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente que o indiciamento e a denúncia se basearam exclusivamente em suposta delação de corréu, a alegação não se sustenta.

Isso porque, o juízo
a quo
fundamentou a prisão não apenas em eventual colaboração, mas em um conjunto probatório mais amplo, do qual constam, entre outros elementos, boletins de ocorrência, apreensão de bens, descrição pormenorizada das condutas dos denunciados, e contexto de reiteradas práticas criminosas, circunstâncias que evidenciam a atuação coordenada do grupo e a vinculação do paciente aos delitos narrados.

Da mesma forma, a alegação de ausência de individualização da conduta, não merece acolhimento, tendo em vista que a denúncia aponta que o paciente participou ativamente dos furtos em conjunto com outros dois denunciados, sendo um dos responsáveis pelas invasões e subtrações de bens.

Neste contexto, cumpre ressaltar que em crimes praticados em concurso e com atuação em grupo organizado, a individualização da conduta pode se dar pela demonstração da unidade de desígnios e da divisão de tarefas entre os agentes, o que efetivamente se verifica no caso concreto.

A alegação de litispendência, por sua vez, também não encontra respaldo nos autos. Embora a defesa alegue a existência de outra ação penal em trâmite na Comarca de Aracruz com objetos similares, conforme bem destacado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, não há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os feitos. Cada denúncia trata de fatos distintos, com vítimas, datas e locais diversos, ainda que relacionadas a uma mesma organização criminosa.

Assim, não há que se falar em duplicidade de ações nem em prevenção do juízo de Aracruz, conforme exige o artigo 95, III, do Código de Processo Penal.

Ademais, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado e indeferido pelo juízo de origem em decisão datada de 10/07/2025, com base na ausência de fatos novos que justificassem a substituição da medida extrema, circunstância que corrobora a legalidade e atualidade da custódia.

Também não prospera a alegação de que a prisão preventiva se deu de forma arbitrária ou sem justa causa, uma vez que a segregação cautelar, quando fundamentada em dados concretos relativos à gravidade das condutas, risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, como no caso dos autos, é medida legítima e proporcional.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante, preso em flagrante pelo delito de furto qualificado, possui anteriores passagens criminais.
3. [...] (STJ – AgRg no HC: 929226 SP 2024/0257959-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

No mesmo sentido, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que a decretação da prisão preventiva exige motivação concreta e atual, o que, conforme já exposto, encontra-se presente no caso concreto, com decisões que detalham a necessidade da medida diante da gravidade dos crimes imputados e da habitualidade delitiva evidenciada.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, também não se mostra viável no presente momento processual. A gravidade das condutas, a organização estrutural do grupo criminoso e o risco de reiteração indicam que nenhuma das medidas previstas no art. 319 do CPP se mostra eficaz para resguardar os bens jurídicos tutelados, em especial a ordem pública.

Dessa forma, diante da ausência de ilegalidade no ato impugnado, não há como acolher o pedido de concessão da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.